Tribunal: TJSP
Processo: 0003022-25.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação – Pedido de restituição do correspondente em dinheiro relativo a bem móvel (impressora) – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, que pretende, ainda, a "restituição das melhorias realizadas que agregaram valor ao bem arrematado" – Indevida inovação recursal no que concerne à pretensão de restituição de supostas benfeitorias – Recurso não conhecido nessa parte – Bem

Ementa:
Apelação – Pedido de restituição do correspondente em dinheiro relativo a bem móvel (impressora) – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, que pretende, ainda, a "restituição das melhorias realizadas que agregaram valor ao bem arrematado" – Indevida inovação recursal no que concerne à pretensão de restituição de supostas benfeitorias – Recurso não conhecido nessa parte – Bem arrestado na Justiça do Trabalho e liberado para alienação conforme decisão posteriormente reconsiderada pelo D. Juízo trabalhista, ante o desvio da grande maioria do preço acordado – Legitimidade da posse da autora afastada, ainda, no julgamento de "embargos de terceiro" processados sob o no 1035784-27.2014.8.26.0100, ocasião na qual foram destacadas as "evidências de que a adquirente agiu em conluio com o devedor, não podendo, portanto, ser considerada terceira de boa-fé" – Conjunto probatório que corrobora a irregularidade dos pagamentos realizados e as fortes suspeitas de fraude e conluio entre a autora e a falida, tudo a afastar a necessária e indispensável boa-fé (Lei no 11.101/2005, art. 86, III) – Sentença mantida – Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.